Tribunal: CARF
Processo: 15987.000232/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000232/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.932 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
VERTICE CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE
DECISÃO
PROFERIDA
PELA
UNIDADE
DE
ORIGEM.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou
mesmo na decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita
ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu
conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Declarações de Compensação transmitidas pela recorrente, por
meio das quais pretende a quitação de débitos próprios com crédito oriundo de pretenso saldo
negativo de IRPJ, concernente ao 4o trimestre de 2002. O valor total descrito na DCOMP de no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000232/2010-69
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.932 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000232/2010-69

36420.55330.150705.1.3.02-0198 (e-fls. 5/8) é de R$ 27.829,45 e foi utilizado também em
pedidos sucessivos e subsequentes.
À e-fls. 49/155 foi juntado o Despacho Decisório – D.D. - de no 066/2010 em que
a Unidade de Origem se pronuncia pelo indeferimento do pleito e pela não homologação das
compensações transmitidas tendo em conta as seguintes constatações:
a) no ano-calendário de 2002, a insurgente apurou o seu IRPJ segundo lucro
presumido, não havendo que se falar em saldo negativo a recuperar caso não
se comprove que os valores do IRRF tenham superado o montante de imposto
devido ao final do período de apuração;
b) que, quanto ao IRRF, além de não ter sido informado qualquer retenção em
sua DIPJ, mesmo considerando as importâncias descritas na DCOMP ainda
não se chegaria a uma saldo negativo de imposto, havendo, isto sim, valores à
pagar;
c) não foi identificado pagamento por parte da empresa do valor informado
quanto 4o trimestre de 2002 (R$ 33.679,63) o que, per se, já afastaria a
pretensão aposta nas DCOMPs analisadas.
Cientificada do teor do D.D. supra, a empresa opôs a sua defesa, à e-fls. 57/58, em
que, objetivamente, sustenta que teria comprovado a existência de saldos negativos acumulados
em anos anteriores (1997/1999), no total de R$ R$ 526.924,67, por meio de documentos
apresentados nos autos do PA de no 10845.001486/2003-76, cujo objeto é um pedido de
compensação, precisamente, do saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2002. Afirma,
ainda, que, naquele feito, que a Unidade de Origem não teria impugnado os preditos documentos
(tendo indeferido o pleito por motivos outros) impondo-se o reconhecimento de sua suficiência.
E ao fim, faz o seguinte e, quando menos, curioso pedido:
Isto posto, é a presente para requerer a V.S. que determine o cancelamento do
auto de infração e imposição de multa e, consequentemente, o arquivamento do
processo administrativo.
Os únicos documentos apresentados com a predita defesa foram cópias da
manifestação de inconformidade e do recurso voluntário interposto nos autos do processo
mencionado alhures.
Ao analisar o caso, a DRJ de Recife houve por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade pelas razões sintetizadas na ementa abaixo reproduzida:
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento acima em 15/03/2019 (e-
fl. 115), tendo interposto o seu recurso voluntário em 09/04/2019 (e-fl. 116) em que,
inicialmente, aborda questão estranha ao processo (concernente à periodicidade do fato gerador
do imposto). Ao fim, reprisa que o valor de saldos negativos acumulados teriam sido
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.932 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000232/2010-69

comprovados no curso do processo de no 10845.001486/2003-76 e invoca os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da verdade material.
Este é o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo. Todavia ele não preenche os pressupostos intrínsecos
necessários ao seu conhecimento.
Primeiro cumpre destacar que no processo mencionado pela empresa (de no
10845.001486/2003-76) se pretendeu, também, a compensação de saldo negativo relativo ao ano
de 2002! O caso seria, até, de se aplicar os efeitos descritos no art. 74, § 12, da Li 9.430/96, e
considerar não declarada a presente compensação.
Nada obstante, como se dessume do relatório supra, em sua manifestação de
inconformidade a empresa não ataca, em momento algum, os fundamentos do despacho
decisório. Isto é, não refuta e, portanto, não discute as constatações realizadas pela DRF, no
sentido de que, no ano-calendário de 2002, não foram lançadas parcelas do IRRF suportado e,
mesmo em se considerando as importâncias mencionadas em sua DCOMP, não se chegaria a
qualquer valor a ser recuperado (havendo, isto sim, imposto a pagar). Não se pronunciou,
também, sobre o fato de não ter sido encontrado qualquer pagamento concernente ao IRPJ
devido no 4o Trimestre de 2002. Na predita defesa, frise-se, limitou-se a afirmar que dispunha de
saldos negativos acumulados oriundos de períodos anteriores, matéria esta não tratada no feito e
que não foi, em qualquer momento, apontada nem mesmo nas DCOMPs.
Assim, e a toda evidência, as “glosas” realizadas pela DRF “transitaram em
julgado” (cônscio de que esta expressão não é facilmente aceita no âmbito do processo
administrativo fiscal), operando, quanto a elas, a preclusão consumativa a que alude o art. 16, §
1o, do Decreto 70.235/72.
Já no recurso voluntário, a insurgente traz discussão ainda mais estranha à
demanda (concernente ao problema da periodicidade do fato gerador do IRPJ – trimestral x
anual) e insiste na assertiva de que teria comprovado, em outro processo (e sem trazer provas –
constatação que revela, em verdade, um obter dictum, já que absolutamente despicienda), a
existência dos citados saldos negativos acumulados oriundos de outros exercícios. Em linhas
gerais, a empresa não ataca um único fundamento daqueles efetivamente deduzidos pela DRF e
encampados pela DRJ, abordando, outrossim, matéria que desborda os limites do processo.
Como o recurso administrativo, na esteira do que dispõem os art. 33, do Decreto
70.235/72, e 1.013, e § 1o, do CPC (aplicável subsidiariamente ao PAF por força dos preceitos
do art. 15 do predito digesto processual civil), devolve a matéria discutida nos autos, vê-se, no
caso vertente, que empresa nada devolveu à este Colegiado. Não há lide porque, objetivamente, a
matéria sobre a qual o contencioso poderia ter surgido (art. 14 do Decreto 70.235/72), não foi
impugnada pela interessada.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.932 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000232/2010-69

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital